Tribunal: TJPA
Processo: 0808626-08.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808626-08.2023.8.14.0000

PACIENTE: LUIZ FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0808626-08.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CLAYTON DAWSON DE MELO FERREIRA.

PACIENTE: LUIZ FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 157, § 2
º
, INCISO II E § 2
º
-A, INCISO I, DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
. IMPROCEDÊNCIA.
CUSTÓDIA CAUTELAR MOTIVADA EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGO 312, DO CPP, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente a sentença condenatória, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise e para aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

3. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

4. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela

Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado pelo advogado Clayton Dawson de Melo Ferreira, em favor do paciente LUIZ FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA, preso preventivamente no dia 14/09/2022, acusado pela prática prevista no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do CPB. Em sentença condenatória prolatada no dia 24/03/2023, o coacto foi condenado a pena de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. Apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança, nos autos da Ação Penal nº 0803396-89.2022.8.14.0009.

O impetrante alega que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas; b) sentença condenatória não se encontra adequadamente fundamentada; c) ausência dos requisitos autorizadores da prisão; d) paciente é portador de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão da liminar e a imediata expedição de alvará de soltura, a fim de que o coacto possa recorrer em liberdade ou a substituição por medidas cautelares do artigo 319, do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 14361042 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 14433590 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pela parcial concessão da ordem (Doc. Id. nº 14677743 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 07/06/2022, por volta das 17H26, na Rua Gonçalves Dias, nº 376, Bairro Padre Luiz, município de Bragança, Estado do Pará, o paciente juntamente com os corréus LOAN CLÁUDIO DAMASCENO ASSUNÇÃO, WAGNER CARVALHO e ELSON SILVA MONMA, de forma consciente e voluntária, em união de desígnios, associaram-se para a prática de roubo, posto que subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 20 (vinte) aparelhos celulares do modelo Iphone pertencentes às vítimas Mário da Silva Negreiros Filho e Cássia Nunes Monteiro.

Conforme apurado, no dia e hora dos fatos, os acusados, tendo conhecimento que as vítimas revendiam aparelhos celulares do modelo Iphone, utilizaram uma viatura da Polícia Civil, modelo Duster, cor preta, e passaram a trafegar em frente à casa das vítimas por algumas vezes, quando, em dado momento, pararam no local, sendo atendidos pela ofendida Cassia Monteiro. Na ocasião, os acusados estavam armados, trajando roupas pretas e coletes balísticos, aparentando serem policiais, e alegavam que sabiam que a vítima havia comprado uma carga roubada, referindo-se aos celulares, motivo pelo qual teriam ordens de apreender tais objetos.

Diante disso, o paciente e os acusados LOAN CLÁUDIO e WAGNER CARVALHO entraram no imóvel e ameaçaram a vítima Cassia Monteiro a entregar a carga roubada sob pena de ser presa em flagrante delito e levada até a Delegacia. Na oportunidade, o corréu ELSON MONMA permaneceu no interior da viatura, que ficou estacionada na porta da casa das vítimas enquanto o crime acontecia, dando-lhes suporte. Ato contínuo, os três acusados passaram a realizar buscas no imóvel, ocasião em que foi encontrado no guarda-roupas, localizado no quarto do casal, a quantidade de 20 (vinte) aparelhos celulares da marca Iphone, oportunidade em que foram subtraídos.

Em seguida, a vítima Cássia Monteiro entrou em contato com o marido Mário Filho, comunicando-lhe acerca dos fatos, o qual foi até a Delegacia de Polícia de Bragança a fim de reaver os aparelhos celulares, posto que possuía uma loja de revenda de aparelhos celulares e não se tratava de carga roubada, conforme referido pelos acusados para realizarem uma falsa apreensão policial. Ocorre que a Polícia Civil e a Polícia Militar alegaram à vítima que não tinham conhecimento de tal apreensão, porém, os investigadores da Polícia Civil realizaram coleta de imagens de vídeo próximo à residência do ofendido, confirmando que uma viatura policial teria sido utilizada no crime praticado, e que a mesma teria as mesmas características, inclusive, com outro crime de roubo ocorrido no Município de Marituba.

Após as providências iniciais realizadas pela Delegacia do Município de Bragança, em virtude de forte indício de participação de policial civil no crime investigado, o inquérito tombado foi avocado pela Corregedoria Geral de Polícia Civil, que encaminhou os presentes autos para o Delegado de Polícia Civil, lotado na Divisão de Crimes Funcionais, a fim de dar continuidade nas investigações.

Em seguida, foi obtido o relatório de localização (rastro) do veículo Duster, placa QVO9E67, cuja lotação seria da Delegacia de São Caetano de Odivelas, tendo sido constatado que o mesmo, na data de 07/06/2022, no horário de 17H28, esteve na rua Gonçalves Dias, cidade de Bragança, localidade em que se encontrava a residência da vítima, de onde foram subtraídos os celulares. Ocorre que, na manhã seguinte do crime, fotos e vídeos começaram a circular nas redes sociais, sendo a viatura utilizada avistada passando em frente à Superintendência da Polícia Civil em Capanema em 07/06/2022, por volta das 14H30. Desse modo, foram solicitadas as imagens ao Núcleo Integrado de Operações - NIOP, localizado no município de Capanema, Estado do Pará, tendo sido verificado que os policiais foram avistados almoçando em um estabelecimento comercial naquele município, motivo pelo qual a Polícia Civil daquela cidade foi até o restaurante e conversou com duas funcionárias (Rosa e Ana Paula), as quais confirmaram que 04 (quatro) indivíduos chegaram em uma viatura policial e, inclusive, Ana Paula reconheceu o indivíduo cuja foto estaria circulando como sendo um dos indivíduos que foi até o local, tratando-se do paciente, policial civil com lotação na cidade de São Caetano de Odivelas, Estado do Pará.

Eis os fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, em especial a sentença condenatória, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
manteve a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores, previstos no artigo 312, do CPP.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social e para assegurar a aplicação da lei penal, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, conforme se lê no trecho da sentença condenatória
in verbis
:

[...]No que tange ao acusado LUIS FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA, presentes os requisitos para manutenção de sua segregação cautelar. Para tanto, considero a periculosidade em concreto do crime, tratando-se de um crime de roubo, praticado à luz do dia, valendo-se o sentenciado de seu cargo de policial para efetuar o crime. Dessa forma, mantenho a prisão cautelar tendo por fundamento a garantia da ordem pública, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. Também, é natural que a condenação em quantidade de pena elevada, como a desta sentença, desestimule a vontade do réu de se submeter aos rigores da execução penal, pelo que também está satisfeito o elemento “para assegurar a aplicação da lei penal” da prisão preventiva. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão demonstram-se insuficientes pelo que já foi exposto até o presente momento.

No que tange ao pedido da defesa para que a prisão preventiva seja CONVERTIDA EM DOMICILIAR, considerando que a mãe do sentenciado encontra-se em estado terminal, verifico que não deve ser acolhido. Com efeito, o caso concreto não se enquadra em nenhuma das hipóteses de concessão de prisão domiciliar previstas no art. 318 do CPP. Ademais, tal possibilidade de prisão domiciliar humanitária só é aventada no art. 117 da LEP, em sede de execução, o que não é o caso dos autos, considerando que o processo ainda encontrasse na fase de conhecimento.

Deste modo, por entender que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, em especial a necessidade da garantia da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal, NEGO AO RÉU LUIS FABIANO CASTRO DE SOUZA DA COSTA O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, BEM COMO DEIXO DE CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora sustentou a prisão preventiva, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise e para aplicação da lei penal.

Ora, ao contrário do alegado pela impetração, a prisão preventiva foi mantida em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado na sentença condenatória, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal na manutenção da prisão, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação.

Belém. (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 28/09/2023